Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702296-25.2023.8.07.0018 REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: JOAO ANTONIO DE BRITO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de remessa necessária relativa à r. sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no ID 50636352. Na origem, JOÃO ANTONIO DE BRITO impetrou mandado de segurança em face de conduta omissiva imputada ao DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF e ao PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, consubstanciada na demora no exame do requerimento administrativo de conversão de tempo de serviço especial em comum para fins de aposentadoria, autuado sob o no 00113-00006318/2022-50. Ao final, o impetrante pleiteou a concessão de medida liminar, para o fim de fixar prazo para que o processo administrativo fosse concluído. No mérito, pugnou pela concessão da segurança, com a consequente confirmação da tutela liminar vindicada. Após o deferimento da tutela de urgência (ID 50636329), sobreveio a r. sentença proferida (ID 50636352), pela qual o d. Magistrado de origem confirmou a liminar e concedeu a segurança, para determinar que as autoridades coatoras providenciassem, (n)o prazo de 60 (sessenta) dias, o inteiro processamento e a prolação de uma decisão administrativa no bojo do processo administrativo n.o 00113-00006318/2022-50, o qual foi iniciado pelo funcionário público distrital do DER-DF JOÃO ANTÔNIO DE BRITO, em abril de 2022. Sem condenação em honorários, consoante dicção do artigo 25, da Lei no 12.016/2009, e sem custas processuais, em virtude de isenção legal, nos termos do Decreto-Lei no 500/69. Não houve interposição de recurso voluntário. Sentença submetida ao reexame necessário, na forma prevista no artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/2009. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, observa-se que a pretensão deduzida pelo impetrante foi integralmente satisfeita em virtude do efetivo atendimento da sentença de ID 50636352. Com efeito, nas informações prestadas no ID 50636422 – pág. 4, o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF comunicou que fora concluída a instrução processual referente ao Processo Administrativo no 00113-00006318/2022-50, oportunidade em que os autos foram encaminhados ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, que (a)pós análise, emitira a DECLARAÇÃO DE TEMPO DE ATIVIDADES ESPECIAL - DTE, para fins de conversão de tempo especial em tempo comum do referido servidor. Intimado, o impetrante confirmou o cumprimento da pretensão judicial pelos órgãos coatores, em virtude de o processo administrativo objeto da ação ter sido devidamente concluído. Assim, requereu o arquivamento dos autos (ID 50636424). Dessa forma, é forçoso reconhecer a satisfação integral da pretensão do impetrante, levando ao exaurimento do objeto da ação mandamental, uma vez que não há mais possibilidade de retorno à situação anterior, por ter sido o requerimento formulado na via administrativa examinado e deferido. Consequentemente, não há mais qualquer utilidade em eventual provimento de mérito a ser exarado na presente remessa necessária. Nesse contexto, tenho por configurada a perda do interesse processual quanto ao reexame necessário da r. sentença, uma vez que, evidentemente, o objeto da demanda mandamental se encontra irreversivelmente esgotado. Com essas considerações, em decorrência da perda do interesse processual, NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023 às 18:37:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora